Tribunal: TJBA
Processo: 8005393-62.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005393-62.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MARIO GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIANNE SILVA FERRARI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INVALIDEZ COMPROVADA. ACIDENTE TÍPICO DE TRABALHO. DIREITO A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de direito do autor apelado, ao recebimento de indenização securitária da apólice de número 0000163, bem como acerca da existência de dano moral indenizável.

2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova.

3.
Conforme o CAT de ID 56394048, o autor foi vítima de acidente do trabalho em 31.05.2019, no setor de prensas, no estabelecimento de sua empregadora, ao erguer uma ferramenta manual sem força motriz.
Em decorrência do acidente sofreu lesão no manguito rotador. O relatório médico de ID 56393115 informa que a lesão foi causada por lesão traumática e ocorreu durante o trabalho e que as sequelas são definitivas.

4.
Desse modo, comprovada a incapacidade do apelado e sua classificação como acidente de trabalho, é evidente seu direito de perceber a indenização, isso porque da análise das cláusulas contratuais constata-se a expressa cobertura para as hipóteses de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.

5.
Como é cediço, o mero descumprimento de obrigação contratual não enseja o pagamento de indenização por danos morais, sendo imperioso que o demandante comprove a ocorrência do dano extrapatrimonial.

6. No caso em exame,
vê-se que a peça recursal é genérica no que tange aos alegados danos morais. O recorrente limita-se a formular fundamentação teórica sobre o instituto e quanto à questão fática alega que sofreu dano moral no indeferimento da cobertura securitária, não tendo narrados acontecimentos que sejam suficientemente relevantes para produzir reflexos na sua esfera existencial.

7. Recurso conhecido e provido em parte apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005393-62.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e como apelada MARIO GOMES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .